Tribunal: TJBA
Processo: 0542309-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542309-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA EVEREST LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, EDIRLAINNE DE SANTANA SANTOS, MARINA CAROLINA DE ANDRADE UDRIBIU

ACORDÃO

Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS COM REDUÇÃO POR RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada pela parte autora em face do Estado da Bahia, com pedido de reconhecimento de inexigibilidade de créditos tributários de IPVA referentes a veículo sinistrado.

Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca da capital, julgando parcialmente procedente o p
edido, reconhecendo a inexigibilidade do tributo e condenando o réu ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 4.860,00.

Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de honorários e de parte das custas processuais, sustentando ausência de nexo causal entre a ação judicial e o reconhecimento da inexigibilidade, e pleiteando, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, §4º, do CPC e a fixação de honorários em valor inferior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ante o reconhecimento administrativo do crédito tributário como inexigível; (ii) saber se, havendo tal condenação, deve-se aplicar a redução de 50% dos honorários com fundamento no art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 85 do CPC, é devida a condenação em honorários advocatícios pela parte vencida. O art. 82, §2º, também prevê a restituição das despesas processuais ao vencedor.

Aplica-se o princípio da causalidade, pelo qual a parte que dá causa à demanda responde pelos ônus decorrentes da sucumbência.

O reconhecimento expresso, por parte do Estado, de que não era devido o IPVA em razão de sinistro anterior ao fato gerador atrai a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, ensejando a redução da verba honorária à metade, desde que a parte ré tenha reconhecido e cumprido a obrigação.

A jurisprudência do STJ, a exemplo dos julgados no AgInt no REsp 2.043.818/DF e REsp 1695228/SP, confirma a possibilidade de aplicação do art. 90, §4º, quando o reconhecimento da pretensão do autor resultar na extinção do feito.

Considerando o valor do proveito econômico (R$ 22.127,34), a fixação da verba honorária em 15% é adequada e observante dos limites legais do art. 85, §3º, do CPC, sendo cabível a redução pela metade nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido, reformando-se a sentença exclusivamente para readequar a fixação dos honorários advocatícios ao percentual de 15% sobre o valor do proveito econômico, reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 82, §2º; 85, §§ 3º e 8º; 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp 1061063/SP, STJ, Quarta Turma, DJe 01/12/2017.

REsp 1695228/SP, STJ, Segunda Turma, DJe 23/10/2017.

AgInt no REsp 2.043.818/DF, STJ, Primeira Turma, DJe 24/5/2023.

AgInt no AgInt no REsp 1.696.816/MG, STJ, Primeira Turma, DJe 8/9/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0542309-73.2014.8.05.0001

em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
CONSTRUTORA EVEREST LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento
parcial
ao apelo
,
reformando

em parte
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.